Tribunal: STF
Processo: HC 245207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélcio Luciano Barboza, em favor de Joselyr Benedito Silvestre, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 864.619/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, condenado pela prática do crime tipificado no art. 1º, XII, do Decreto-Lei n. 201/1967, alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0001462- 50.2012.8.26.0073. 



    A defesa pretende a revisão da dosimetria, ao argumento de que o aumento realizado na primeira fase, em razão da presença de apenas três circunstâncias judiciais negativas, é desproporcional. 



    Indeferida a liminar (fls. 129-130), foram os autos foram ao Ministério Público Federal, que opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 135- 138).” (eDOC 3)



    O habeas corpus não foi conhecido, porquanto impetrado ao mesmo tempo em que tramitava o agravo em recurso especial. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja concedida “medida liminar, reconhecendo da ausência de motivação, prova e fundamentação para a exasperação da pena base, que DEVEM SER SOPESADAS SOB A LUZ DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE, SENDO ATRIBUÍDA A CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL O ACRESCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E PENA MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO PARA O ILÍCITO, recalculando a pena. No mérito repisa o mesmo pedido, para o reconhecimento de exasperação da dosagem da pena base, recalculando-a sob a Luz da Proporcionalidade e Razoabilidade, aplicando a cada circunstância judicial desfavorável a razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima em abstrato e a pena máxima como acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Rogério Schietti não conheceu do habeas corpus, por identificar tumulto processual promovido pelo impetrante, além de registrar:



    “À vista do exposto, não conheço do habeas corpus, não sem lamentar a falta de cooperação da parte quanto à economia processual que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, máxime em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos (físicos ou eletrônicos) dos tribunais.”



    Com efeito, e ainda considerado o fato de que o Ministro Schietti é público defensor da elasticidade das hipóteses de cabimento do habeas corpus, impressiona o registro feito no dispositivo do decisum impugnado, a revelar a integral impropriedade da impetração.



    Ademais, verifico que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, inexiste ilegalidade manifesta a reclamar a concessão da ordem de ofício.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente